Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700742-04.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ROSA MAGALHAES APELADO: MARIA ABADIA SANTANA ALBERNAZ D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MANOEL ROSA MAGALHÃES em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela Curadoria Especial em sua representação, e reconheceu excesso na execução. Inicialmente, verifica-se que o recurso não veio acompanhado de preparo, nem foi apresentado pedido de gratuidade, apesar de a sentença ter sido expressa quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça ao autor embargante, ora apelante. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Outrossim, em suas razões recursais, o apelante suscita as preliminares de prescrição do débito e de nulidade da citação por edital. No mérito, sustenta que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da locadora. Questões não suscitas anteriormente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor apelante para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal. Brasília, 3 de julho de 2023 15:50:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador